Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003997-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KEILA CRISTIENE WANDERLEY VILA FLOR FAGUNDES LOPES

Advogado(s)
:
UESLEI MICHAEL ARAUJO MARQUES DE SOUZA FAGUNDES LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS APONTADOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da devedora, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de dívida oriunda da utilização de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de supostos vícios no julgado, consistentes em: (i) contradição quanto à existência e idoneidade de planilha analítica do débito; (ii) omissão sobre alegado erro material contido na sentença de primeiro grau; e (iii) omissão quanto à análise do cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste contradição no julgado, pois o acórdão valorou o conjunto probatório – composto pelo demonstrativo sintético e faturas detalhadas – como suficiente para comprovar o débito, sendo a discordância da parte quanto a essa valoração uma questão de mérito, e não de vício processual.

5. Não há omissão quanto ao suposto erro material da sentença, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto, esclarecendo que a informação necessária (demonstrativo de débito) estava contida no documento referenciado, ainda que este fosse a petição inicial, o que afasta a existência de um vício substancial.

6. Inocorre omissão acerca do cerceamento de defesa, pois o acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela preclusão do direito à produção de prova pericial, dado que a embargante, após requerê-la na contestação, permaneceu inerte quando intimada especificamente para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8003997-31.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, KEILA CRISTIENE WANDERLEY VILA FLOR FAGUNDES LOPES e, como embargado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça